Tribunal: TJMT
Processo: 1012549-08.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012549-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDA DOS SANTOS ABREU - CPF: 038.512.891-61 (ADVOGADO), DENISE PRATES BARBOSA - CPF: 061.193.621-69 (AGRAVANTE), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012549-08.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR CONSISTENTE NO ARRESTO –INDEFERIMENTO – REQUISITOS DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012549-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DENISE PRATES BARBOSA

AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
DENISE PRATES BARBOSA
.

AÇÃO
: de Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de Arresto Cautelar (Proc. n.º 1009847-80.2024.8.11.0003) proposta por
DENISE PRATES BARBOSA
contra
HURB TECHNOLOGIES S.A.

DECISÃO AGRAVADA

: indeferiu o pedido de arresto cautelar no valor de R$1.279,46.

AGRAVO
: Defende que restou incontroverso que possui créditos para receber da empresa ré, os quais estão vencidos há meses, portanto, requer o deferimento do arresto cautelar, via Sisbajud, no valor de R$1.279,46, a fim de garantir a efetividade do provimento jurisdicional.

Pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar de arresto.

Liminar indeferida
(id 224944679).

Sem Contraminuta (Id 233636661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012549-08.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante
DENISE PRATES BARBOSA
é requerente na ação que tem por objeto o pedido de cancelamento e a restituição de 80% do valor pago, contratada por

HURB TECHNOLOGIES S.A
.

A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de arresto do valor a ser restituído no quantum de R$ 1.279,46. Alegou que, restou incontroverso que possui créditos para receber, os quais estão vencidos há meses.

O pleito foi indeferido ao fundamento de que ausente à probabilidade do direito, porquanto necessária a instrução processual.

Este é o motivo do inconformismo da agravante.

Importa consignar que a questão versada cinge-se, tão somente, verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar.

Pois bem.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese analisada, como consignado na decisão agravada, em que pese restar demonstrada a probabilidade do direito, necessária a dilação probatória e instrução da ação, máxime porque necessários para comprovar o direito.

Veja-se trecho da decisão:

(...) Isso porque, sopesados os argumentos levantados pela parte autora, pode-se afirmar que suas assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela de urgência, uma vez que os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, se mostram insuficientes para comprovar os fatos narrados, de modo que se torna imprescindível incursão processual para a
aferição do alegado.
(...)

Embora argumente que o agravado têm se esquivado do pagamento do débito, não há elementos que aptos a autorizar o arresto nesta fase recursal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024